Tribunal: TJPA
Processo: 0051752-54.2005.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Processo nº 0051752-54.2005.8.14.0301
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível
Comarca: Marituba/Pará
Embargante/Apelante: Estado do Pará
Procurador do Estado: Paula Pinheiro Trindade
Endereço: Rua dos Tamoios n.º 1671, Batista Campos, CEP 66.025-540, Belém-Pa
Embargado/Apelado(a): E. B. A. Indústria e Comércio Ltda
Advogado(a): não constituído nos autos
Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO INOCORRENTE. NOVO RECURSO INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE VISTA DOS AUTOS. ATO ASSINADO POR DIRETORA DE SECRETARIA NA VARA DE ORIGEM. ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS APTOS A INFIRMAR O ENTENDIMENTO LANÇADO NA DECISÃO ORA EMBARGADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
o recurso de embargos de declaração e
lhe

negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA
,
Relator
R E L A T Ó R I O
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida no Acórdão n. 184.552, fls. 60/62-v, assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.

APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO INOCORRENTE. NOVO RECURSO INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE VISTA DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.
2.

A intempestividade é questão de ordem pública e não está submetida à preclusão, uma vez que a extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado e torna imutável o comando judicial.
3.

O trânsito em julgado não necessita de nenhum ato judicial, bastando o transcurso do prazo recursal. Assim, em qualquer momento processual, pode ser reconhecida a sua ocorrência.
4.

A ausência de atribuição de efeito interruptivo aos embargos decorreu de sua protocolização intempestiva.
5.

Recurso de Apelação intempestivo em face da ausência de interrupção do prazo mencionada.
6.

Recurso não conhecido.

Em síntese, o embargante, às fls. 64/71, suscita a existência de contradição e omissão no julgado impugnado, alegando que um carimbo de vista à PGE lançado nos autos judiciais, preenchido com a data de 06.10.2010, conforme se verifica à fl. 21-verso, não comprova que em tal data os autos foram efetivamente recebidos no órgão de representação judicial do ora embargante.

Desse modo, argui que não há comprovação nos autos de que a intimação do ora embargante ocorrera em 06.10.2010.

Prequestiona o art. 25 da Lei de Execução Fiscal, o art. 174 do CTN e art. 193, XI, da CF/88.

Finaliza, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Certidão, à fl. 73, testificando que a intimação da parte embargada restou infrutífera.

À fl. 74, determinei que o Embargante informasse o novo endereço da parte contrária.

À fl. 75, o Recorrente pugnou que a intimação ocorresse em nome dos sócios da empresa indicada na CDA, fornecendo o endereço deles.

À fl. 79, determinei a intimação dos sócios indicados pela Fazenda Pública nos endereços mencionados na manifestação anterior dela.

ÁLVARO CALILO KZAN FILHO, um dos sócios da empresa executada, apresentou manifestação aos aclaratórios às fls. 83/84, pugnando pela manutenção do acórdão ora embargado.

À fl. 91, determinei a intimação do Executante para fornecer o endereço atualizado do sócio Antônio Martins Simão.

À fl. 92, o Embargante apresentou o novo endereço solicitado acima.

Foi certificado, à fl. 96, que a Carta de Intimação de Antônio Martins Simão foi devolvida pelos Correios sob a justificativa de ausente.

À fl. 97, determinei a renovação de diligências a fim de intimar os sócios da empresa embargada que ainda não se manifestaram nos autos.

À fl. 99, foi certificado que a Carta de Intimação de Maurício Anselmo Vasconcelos de Sousa foi devolvida pelos Correios sob a justificativa de ausente.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento eletrônico.

É o breve relatório.
V O T O
O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, a tese sustentada pelo embargante, de que o carimbo de vista lançado nos autos judiciais, dirigido à PGE e assinalado em certa data (06.10.2010) não comprova que, em tal data, o processado foi efetivamente recebido na Procuradoria do Estado, não merece prosperar pelas razões que passo a expor.

O embargante diz que o acórdão vergastado assume uma presunção de que a intimação pessoal se deu em 06.10.2010, incorrendo em contradição e erro material. Ocorre que a decisão guerreada não baseou-se em presunção, pois o ato processual questionado encontra-se assinado pela Diretora de Secretaria (fl. 21-v), cujos atos gozam de fé pública e o ora Embargante não traz aos autos ou indica neles qualquer documento idôneo a corroborar as suas alegações no sentido de infirmar o ato processual perpetrado pela aludida servidora da vara de origem.

Nesse sentido, restam apenas alegações do embargante sem a devida comprovação, inaptas a alterar o entendimento do acõrdão ora embargado.

Diante do exposto, conheço os embargos de declaração

opostos e lhes nego provimento, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

E:\Pauta 04.07.16 - Elizeu\0044. Proc. 0054119-60.2011.8.14.0301. Apelação. Intempestividade. -23 OK.doc